Tribunal: TJBA
Processo: 8004926-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004926-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, ANGELIZE SEVERO FREIRE

AGRAVADO: GILBERTO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONOFRE GONCALVES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA QUE NÃO POSSUI LIQUIDEZ IMEDIATA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento do recurso vertical.

2. No caso em exame, a quebra da ordem preferencial estabelecida no art. 835, I do CPC, com o oferecimento do seguro garantia em lugar da penhora é extremamente gravosa ao agravado, motivo pelo qual deve ser mantido o seu indeferimento.

3.A ação corre em interesse do exequente, logo a substituição da garantia em dinheiro por seguro fiança, só deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não lhe cause prejuízo.

4.Ainda que observado o princípio da menor onerosidade, o processamento da execução se dá no interesse patrimonial do exequente.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004926-67.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
BANCO BMG S/A,

e como agravado,
GILBERTO QUEIROZ DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des Jorge Barretto

Relator